Tribunal: TJES
Processo: 0022006-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022006-66.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEMIR PEREIRA MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDEMIR PEREIRA MACHADO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos art. 155, § 4º, II e art. 155,
caput
, na forma do art. 71, todos do Código Penal, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, eis que a sua exasperação se deu sem fundamentação idônea, valendo-se de questões genéricas envolvendo elementos inerentes ao tipo penal.

Aduz que a fração de aumento de pena em decorrência do reconhecimento do crime continuado se deu de forma excessiva, sem levar em consideração as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, postulando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para que seja corrigida a fração de aumento de pena em decorrência do reconhecimento do crime continuado.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3960510), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDEMIR PEREIRA MACHADO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos art. 155, § 4º, II e art. 155,
caput
, na forma do art. 71, todos do Código Penal, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, eis que a sua exasperação se deu sem fundamentação idônea, valendo-se de questões genéricas envolvendo elementos inerentes ao tipo penal.

Aduz que a fração de aumento de pena em decorrência do reconhecimento do crime continuado se deu de forma excessiva, sem levar em consideração as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática de 07 (sete) crimes de furto simples/qualificado em estabelecimentos comerciais localizados em Vitória/ES, quais sejam: 1) Loja Luiza Modas; 2) Lojas Zaitt; 3) Tek Now; 4) Loja Gourmet Shop; 5) Audi Center; 6) Tessaro Móveis e 7) Vita Center Suplementos.

Após regular tramitação processual, o Juízo
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, reputando haver provas suficientes de autoria e materialidade quanto ao crime de furto qualificado mediante escalada praticado contra a loja Tessaro Móveis e quanto aos crimes de furto simples cometidos em desfavor das Lojas Zaitt e Gourmet Shop, absolvendo o acusado em relação as demais imputações.

Com efeito, embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade dos delitos foram demonstrados pelo acervo probatório coligido aos autos, com destaque para o depoimento das vítimas, proprietários dos estabelecimentos, bem como para as imagens dos vídeos de monitoramento dos locais.

Nesse contexto, entendo que restou acertada a condenação do acusado com incurso nas sanções do art. 155,
caput
e § 4º, II, do Código Penal cometidos contra as lojas Zaitt e Gourmet Shop e Tessaro Móveis, de modo que passo agora a análise do objeto da irresignação recursal afeto a dosimetria da pena.

Ao crime de furto qualificado mediante escalada, fora fixada a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ante a valoração negativa dos vetores afetos aos motivos, circunstâncias e consequências do delito.

Em relação aos
motivos
do delito, o Juízo
a quo
consignou que “
os motivos são reprováveis, já que o acusado praticou a conduta com o único fim de obter vantagem patrimonial”
, no entanto, saliento que tal motivo já é inerente aos delitos patrimoniais, tais como furto e roubo, não podendo ser negativamente valorado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO.
1. Necessário o decote da circunstância judicial dos motivos do crime, uma vez que sua valoração foi justificada em razão do aferimento de lucro fácil, argumento considerado inidôneo por ser inerente ao próprio tipo penal do roubo.
2. A detração prevista no §2º, do art. 387, do CPP não guarda relação com a progressão de regime. O Magistrado deverá efetuar simples operação aritmética de subtração entre o tempo de pena aplicada para verificação da possibilidade de fixação de regime mais brando. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048130131385, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

No que concerne às
circunstâncias
, estas foram valoradas negativamente “
já que o acusado praticou os fatos durante a madrugada, aproveitando-se do repouso noturno”
, o que, de fato, evidencia maior reprovabilidade da conduta, considerando a menor vigilância sobre o patrimônio durante o repouso noturno.

Sobre tal ponto, há que se registrar que, recentemente, o col. Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante, assentou a impossibilidade de a aplicação da causa de aumento de pena do furto praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), ao furto qualificado (Tema nº 1.087), contudo, não há óbice para que referida circunstância seja reconhecida para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria.

Acerca das
consequências
do delito, Sua Excelência consignou que “
as consequências foram graves, em razão dos graves prejuízos causados nos estabelecimentos comerciais e, principalmente, no pânico gerado nos bairros em questão”.

Sobre o referido vetor, o col. STJ orienta no sentido de que “
a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
” (HC n. 539.130/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/11/2019.)

No caso, ao contrário do consignado pelo Juízo
a quo,
o prejuízo avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) causados ao estabelecimento comercial Tessaro Móveis não se revela vultuoso a ponto de ocasionar expressivo dano material ao estabelecimento comercial em questão, de modo que o referido vetor deve ser neutralizado.

Feitas tais considerações e mantendo a mesma proporção de exasperação adotada pelo Juízo sentenciante,
reduzo
a pena-base para 02 (dois) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, correta a incidência da agravante da reincidência, conforme Guia de Execução nº 213805, obtendo-se a pena intermediária em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Ato contínuo, em decorrência do reconhecimento do crime continuado, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “
aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
.” (AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)

No caso, o apelante fora condenado pela prática de 03 (três) infrações, o que levaria a incidência da fração de 1/5 (um quinto), contudo, o Juízo
a quo
aplicou a fração de 1/3 (um terço), em franca contrariedade com o entendimento jurisprudencial dominante.

Isso posto, adequando a fração de aumento em decorrência da continuidade delitiva, obtém-se a pena total de 03 (três) anos e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo a pena do acusado para 03 (três) anos e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE VANTAGEM PATRIMONIAL QUE É INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS. REPOUSO NOTURNO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS QUE NÃO ULTRAPASSAM O INERENTE AO TIPO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE ACORDO COM O NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A valoração negativa dos motivos do crime com base na intenção de obtenção de vantagem patrimonial é inerente aos delitos patrimoniais, tais como furto e roubo, não podendo ser negativamente valorada. Precedentes.

2. O fato de o crime de furto qualificado ter ocorrido durante o repouso evidencia maior reprovabilidade da conduta, considerando a menor vigilância sobre o patrimônio durante o referido período.

3. Acerca das consequências do crime, o col. STJ orienta no sentido de que “
a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
” (HC n. 539.130/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/11/2019.)

4. No caso,

o prejuízo avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) causados à vítima não se revela vultuoso a ponto de ocasionar expressivo dano material ao estabelecimento comercial a justificar a exasperação da reprimenda.

5. Em decorrência do reconhecimento do crime continuado, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “
aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
.” (AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022), sendo que,
in casu
, houve a prática de 03 (três) crimes, devendo incidir a fração de 1/5.

6. Pena definitiva fixada 03 (três) anos e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.